Tribunal: STF
Processo: Rcl 45792
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 261. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II –Correta a aplicação da sistemática da repercussão geral com base no RE 581.947/RO (Tema 261/RG) pelo Tribunal de origem, tendo em vista que, em eventual análise do recurso extraordinário, esta Corte não poderia reexaminar as normas municipais para dar nova interpretação a respeito da existência de taxa ou preço público, tendo-se em vista o óbice previsto na Súmula 280/STF.



    III – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.